Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-04.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000220-02.2011.8.14.0048
APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

APELADO: JORCELINO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BONITO. NEXO CAUSAL. PROVAS DOCUMENTAIS. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE AFASTADAS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

II- O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

III- Restando comprovado pelas provas documentais juntadas aos autos o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, configurado está o dever de indenizar.

IV- No que tange aos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, o autor comprovou os critérios necessários a sua configuração quando colacionou aos autos declaração do período em que o veiculo ficou parado na oficina para conserto, bem como, a média diária de faturamento de taxista no Município onde reside, razão pela qual descabe qualquer reforma nesse sentido.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE BONITO
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Bonito
, nos autos da

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO
,

ajuizada por
JORCELINO LOPES DA SILVA
.

Historiando os fatos, o autor manejou referida ação relatando, em síntese, que no dia 03.12.2010, aproximadamente as 17:00 horas, o veículo do autor, conduzido por seu funcionário, trafegava na Rodovia BR 316, no sentido Castanhal - Santa Maria, quando um veículo não identificado cruzou a pista fazendo com que todos os veículos que seguiam em sua frente reduzissem bruscamente a velocidade, tendo neste momento sido atingido na parte trazeira de seu veiculo pelo automóvel

marca Fiat, modelo Palio Flex, ano 2010, cor prata, placa NSI 2694, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bonito, o qual era conduzido pelo Sr. Salvino Tavares Neto, que não teve a atenção e os cuidados necessários à segurança no trânsito, causando danos ao seu veiculo, razão pela qual pugnou pela condenação do requerido em danos matérias e lucros cessantes.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID 1936386), que julgou parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o MUNICÍPIO DE BONITO a indenizar o autor JORCELINO LOPES DA SILVA, no importe de R$ 5.000,00, a titulo de lucros cessantes, acrescidos de juros de mora e correção monetária calculados na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97, a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ). OUTROSSIM, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor em relação ao requerido SALVINO TAVARES NETO, por ausência de provas quanto a efetiva responsabilidade subjetiva, extinguindo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1936388), aduz não estarem presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil do ente público.

Argui restar configurada uma das causas excludentes da responsabilidade objetiva do Município, qual seja: a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que o acidente foi causado por um terceiro veiculo não identificado, cujo condutor é estranho à Administração Pública.

Alternativamente, defende a existência de culpa concorrente entre as partes, uma vez que embora tenha notado a aproximação do veiculo conduzido pelo terceiro não identificado, ainda assim manteve seu curso e freou de forma repentina contribuindo, dessa forma, para a ocorrência do acidente, motivo pelo qual o requerido deve ser responsável apenas por 50% dos danos sofridos.

Aponta que devem ser descontados do valor da condenação o descaso semanal pois certamente o apelado não trabalharia todos os dias durante o período declinado na inicial que foi de 50 (cinqüenta) dias.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial, ante a existência da excludente da responsabilidade objetiva do Município, qual seja, culpa exclusiva de terceiro. Alternativamente, pugna que seja reconhecida a culpa concorrente do autor/apelado ou ainda a exclusão do descanso semanal do valor da condenação do ente público.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (ID 1936389).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1985643).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 2023602).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar, passo a analise de mérito.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais na modalidade de lucros cessantes decorrente do acidente de veículos ocorrido entre o veículo do autor e do Município de Bonito, na BR 316, sentido Castanhal- Santa Maria.

O Município Apelante argui restar configurada uma excludente de responsabilidade, qual seja a culpa exclusiva de terceiro, todavia a alegação não merece prosperar.

Antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, necessárias algumas considerações acerca da responsabilidade civil.

O instituto jurídico da responsabilidade civil é amplo, não sendo exclusivo do Direito Civil, pois está inserido no corpo da Teoria Geral do Direito. Assim, são necessárias adaptações conforme aplicado no Direito Público ou Privado, porém sempre mantendo a sua unidade jurídica.

A responsabilidade civil, em sentido lato, consiste na obrigação de alguém reparar um dano sofrido por outrem, sendo sua principal consequência prática a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da conduta. Sua finalidade é o restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano.

Conforme artigo 186 do Código Civil de 2002 existe um dever legal de não lesar, com a correlata obrigação de indenizar sempre que, por meio de um comportamento contrário àquele dever, se cause algum prejuízo injusto a outrem. O caput do artigo 927 do mesmo Código fixa a regra geral para a indenização, prevendo a responsabilidade objetiva e a teoria do risco da atividade no seu parágrafo primeiro, vinculando-a aos casos enumerados em lei, bem como, de forma genérica, aos prejuízos originários da prática de uma atividade que naturalmente envolva riscos.

Com relação ao agente, a responsabilidade civil pode ser subjetiva (sempre presente o pressuposto da culpa ou dolo) ou objetiva (onde não há a necessidade de se provar a culpa).

No que tange a Administração Pública, a responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

O sistema constitucional brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva aplicada aos entes públicos, dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal.

O dispositivo constitucional acima citado não limitou a natureza da ação estatal capaz de gerar a responsabilização do Estado, se decorrente de um ato licito ou ilícito. Desse modo, o dever de indenizar surge toda vez que um agente estatal, nesta qualidade, causar dano a terceiro. Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há falar na ilicitude ou não do ato estatal, cuja discussão é oriunda da responsabilidade fundada na culpa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

De outra monta, apresentam-se como excludentes de responsabilização: o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, o caso fortuito e força maior, a culpa ou fato exclusiva da vítima ou de terceiro e, finalmente, a cláusula de não indenizar, assim expressas nos artigos 188, 292, 393, 929, 1.634 do Código Civil.

Sendo assim, o Estado só se eximiria desta responsabilidade se comprovada a ocorrência de determinadas situações excepcionais capazes de excluir o nexo causal entre a conduta de seus agentes e o evento danoso.

No caso concreto, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro como quer imputar o recorrente, pois apesar do veículo não identificado ter cruzado a pista fazendo com que todos os veículos que estavam à frente do autor reduzissem a velocidade bruscamente, o único que não conseguiu frear e colidiu na traseira foi o veículo de propriedade do Município requerido, conforme Boletim de Acidente de Trânsito acostado aos autos (ID 1936376 – Pág. 12).

No mesmo boletim, consta a declaração do condutor do veículo pertencente ao Município de Bonito, nos seguintes termos:
“um veiculo que não foi identificado vinha sentido Santa Maria – Castanhal e virou repentinamente a esquerda entrando num ramal próximo a BR 316, os veículos que seguiam a minha frente reduziram bruscamente a velocidade e não foi possível frear para evitar a colisão com o Fiat uno que seguia a minha frente”.

Pela declaração prestada pelo servidor da Administração Pública, é possível concluir que outros veículos que seguiam na frente conseguiram frear a ponto de evitar em “engavetamento” na Rodovia BR 316, com exceção do veículo conduzido pelo funcionário público, o que demonstra desatenção ao dirigir ou inobservância de distância segura em relação ao veículo frontal.

Vale ressaltar que o próprio Município reconhece a responsabilidade pelo acidente quando, por si só, arca com os prejuízos materiais de recuperação do veículo do autor, na medida em que o pedido inicial se restringiu aos lucros cessantes suportados.

Dessa forma, demonstrado o nexo entre a conduta do agente público e o dano causado ao autor, é devida a responsabilidade do município apelante.

Com relação a alegação de culpa corrente da vitima, esta também não merece guarida, na medida em que, conforme explicitado acima, o condutor do veiculo do autor conseguiu frear sem colidir com nenhum dos carros que seguiam a sua frente, a teor do que consta no boletim de acidente de trânsito anexado.

No que tange ao pedido de exclusão do descanso semanal do valor a ser indenizado, o recorrente justifica que certamente o autor não laboraria todos os dias durante o período em que o veiculo ficou parado que foram 50 (cinqüenta) dias. Vejamos.

O autor, na qualidade de taxista, instruiu a inicial com provas do período em que o veículo ficou parado na oficina que foram 50 (cinqüenta) dias, bem como, o valor diário médio de faturamento do taxista no Município onde reside, conforme documentos de ID nº 1936376 – Pág. 21 e 22.

Noutra monta, o requerido por sua vez, em nenhum momento durante a instrução processual, contestou tais documentos ou alegações.

É cediço que no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, resta claro, portanto, que o autor se desincumbiu do ônus que lhe cabia, enquanto que o ente público requerido não, o que, a toda evidencia, impede o provimento do recurso interposto, devendo a sentença de piso ser mantida na integra.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Município de Bonito, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
2
1.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/03/2021